Tribunal: TJSP
Processo: 1087177-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Rescisão de contrato com devolução das quantias pagas. Decadência. Pretensão de rescisão contratual, e não anulação do negócio. Prescrição. Direito de ação que surge com a negativa de conversão das contribuições em benefício previdenciário, e não da migração do plano. Falha no dever de informação. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Vícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Rescisão de contrato com devolução das quantias pagas. Decadência. Pretensão de rescisão contratual, e não anulação do negócio. Prescrição. Direito de ação que surge com a negativa de conversão das contribuições em benefício previdenciário, e não da migração do plano. Falha no dever de informação. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1087177-49.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é embargado JOSÉ
CARLOS TEIXEIRA DE GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 27083
2
Voto no 27.083.
Embargos de declaração no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A.
Embargado: José Carlos Teixeira de Godoi.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Rescisão
de contrato com devolução das quantias pagas. Decadência.
Pretensão de rescisão contratual, e não anulação do negócio.
Prescrição. Direito de ação que surge com a negativa de conversão
das contribuições em benefício previdenciário, e não da migração
do plano. Falha no dever de informação. Alegação de omissão,
contradição
e
obscuridade. Vícios não constatados. Via
inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 220/232, sustentando que ocorreu a decadência do direito do embargado,
pois, nos termos do artigo 178, § 9o, V, "b" do Código Civil de 1916, e artigo 178,
caput, do Código Civil de 2002, é de quatro anos o prazo decadencial para
pleitear a anulação do negócio jurídico, iniciando-se a contagem do prazo no dia
em que se realizou o negócio; que deve ser reconhecida a prescrição referente à
devolução dos valores pagos, que somente abrange os 5 anos anteriores ao
ajuizamento da ação; que as migrações somente ocorreram por opção dos
participantes após a devida informação sobre a desvalorização dos benefícios; e
que houve violação aos artigos 27 e 54, §4, do Código de Defesa do Consumidor,
e artigos 178, 458, 757 e 758 do Código Civil. Requer o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 27083
3
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustenta a embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou obscuridade
que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
Com efeito, constou no venerando acórdão:
Preliminarmente, cumpre rejeitar tanto a arguição de decadência, quanto
a de prescrição.
Quanto à decadência, o objeto da ação é a rescisão do contrato, e não
sua anulação, portanto, não se pode falar em decaimento do direito
pretendido, nos termos do artigo 178 do Código Civil.
Já em relação à prescrição, o prazo é contado da ciência, pelo autor, de
que não teria o pecúlio revertido em benefício previdenciário. Ou seja,
conta-se do momento em que nasce a pretensão, que é a negativa da ré
em conceder a aposentadoria complementar ao autor.
No caso, a inicial menciona que a notícia de que o autor não faria jus ao
benefício teria vindo em setembro de 2015, enquanto a ação foi ajuizada
em agosto de 2018, decorridos pouco mais de três anos. Portanto, não
houve prescrição.
Neste sentido: [...] (fls. 223/224) (realces não originais).
E, no tocante à alegação de que a migração do plano se deu
por opção dos participantes e somente após a devida informação sobre a
desvalorização dos benefícios:
Isto superado, é absolutamente pacífica a jurisprudência deste Tribunal,
em casos envolvendo a ré Capemisa Seguradora de Vida e Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 27083
4
S/A, no sentido de que houve falha na prestação de seus serviços, em
especial quanto ao dever de informação clara e adequada ao
consumidor, na migração entre os planos de pecúlio (de previdência
privada) e pecúlio I (de natureza securitária).
Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, o autor se tornou
associado da ré em setembro de 1970, ocasião em que aderiu ao
benefício de pensão (fls. 95).
Em abril de 1991, por sua vez, foi ofertado o “saldamento de plano
pecúlio e/ou pensão e subscrição de plano pecúlio I” (fls. 102/103), em
que não há qualquer destaque a que se está migrando a um plano de
natureza securitária, tampouco que, com essa opção, o associado estava
deixando de contribuir com plano de previdência complementar, deixando
de fazer jus a aposentadoria após superado o período de carência.
Destaca-se que até mesmo o nome dado ao plano é capaz de induzir o
beneficiário a erro, já que a alteração de “plano de pecúlio” para “plano de
pecúlio I” não deixa intuir a drástica modificação da própria natureza do
contrato com que se está anuindo.
Assim, não há mesmo como afastar a abusividade da conduta da ré, que
não prestou adequada informação ao associado ao oferecer-lhe a
migração de planos mediante a enganosa oferta de melhores condições,
quando, em verdade, retirava-lhe importante direito de conversão dos
valores pagos em aposentadoria.
Nesse sentido, inclusive, com precedente desta Câmara: [...] (fls.
225/226) (realces não originais).
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando acórdão,
pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos pelos quais esta
Colenda Câmara decidiu pela manutenção da respeitável sentença que julgou
procedente o pedido do embargado de rescisão de contrato com devolução das
mensalidades pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 27083
5
Cumpre ressaltar, ainda, que, De acordo com a jurisprudência
desta Corte, a contradição sanável mediante embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o
dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir
eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato
normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo.
(STJ, AgInt no REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena Costa, 1a Turma, j.
19/09/2017) (realce não original).
Assim, o não acolhimento dos argumentos deduzidos pela
parte não se confunde com a existência de nulidade na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 27083
6
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1087177-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 27083
7
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator